Tribunal: TJDFT
Processo: 0003746-66.2017.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MÚTUO FINANCEIRO. PROVA PERÍCIAL E TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC).Desse modo, constata-se que a prova requerida, na espécie, mostra-se completamente desnecessária ao deslinde da causa, razão pela qual o seu indeferimento não constitui cerceamento ao direito de defesa da ora recorrente. 1.1 No caso em tela, não há que se falar em inépcia da petição inicial de execução, vez que, diferente do que afirmam os apelantes, os fatos narrados se coadunam com a documentação colacionada aos autos e com o pedido.
2. Mesmo em se tratando de contrato bancário, uma vez tendo este sido celebrado por pessoa jurídica especificamente para o incremento da atividade empresarial por ela desempenhada, resta afastada a condição sine qua non para o reconhecimento da relação de consumo, qual seja, o fato de ser o consumidor destinatário final dos produtos ou serviços ofertados.
3. A simples alegação de excesso de execução, com base em irregularidade da taxa de juros incidente sobre o valor do débito, bem como quanto aos encargos moratórios decorrentes do atraso, não representam circunstâncias aptas a caracterizar hipossuficiência que justifique o tratamento da pessoa jurídica mutuária como consumidora.
4. A certeza e a liquidez da cédula de crédito bancário encontra-se em conformidade com a legislação vigente execução lastreada em cédula de crédito bancário acompanhada do extrato que discrimina o nascimento e a evolução da dívida.
5.Correto o entendimento adotado na origem, não havendo ilegalidade na cobrança de comissão de permanência, quando ausente sua cumulação de juros de mora e multa contratual.
6. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. No presente caso, a pactuação da capitalização mensal pode ser validamente observada pela mera avaliação das taxas mensal e anual, ou seja, quando a taxa anual prevista no contrato é superior ao duodécuplo da taxa mensal de juros.
7. Recurso conhecido e improvido.